Tribunal: TJPA
Processo: 0806387-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806387-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JACOB ABEN ATHAR, COTA NAHON ABEN ATHAR

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0806387-65.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM.

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188 e outros.

AGRAVADA:
JACOB ABEN ATHAR e COTA NAHON ABEN ATHAR.

ADVOGADO:
MAURO BARBALHO – OAB/PA n. 20.829.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE QUE OS AGRAVANTES AUFEREM RENDAS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0806387-65.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM.

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188 e outros.

AGRAVADA:
JACOB ABEN ATHAR e COTA NAHON ABEN ATHAR.

ADVOGADO:
MAURO BARBALHO – OAB/PA n. 20.829.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id.
18413569 pag. 1/
5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão monocrática de Id. 15881828 pag. 1/3
.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui contradição, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, para conhecer do agravo interno para reformar a decisão objurgada e permitir a realização de bloqueios via SISBAJUD, que não havia sido direcionado às contas salário.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado, considerando a necessidade da realização de bloqueios via SISBAJUD, das contas salário dos agravados.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos dos embargos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE QUE OS AGRAVANTES AUFEREM RENDAS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de contradição, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que
:

(...)

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE QUE OS AGRAVANTES AUFEREM RENDAS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 133, XII, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 15881828 pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente agravo interno, e permitir a realização de bloqueios via SISBAJUD, tendo em vista que não foram direcionadas às contas salário, devendo assim garantir a efetividade da execução.

Cabe ressaltar que a manutenção da decisão se faz necessário no sentido impossibilitar a realização de impenhorabilidade de verbas salariais destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso dos autos,
em sede de cognição sumária
, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

A probabilidade do direito
reside no fato de que o art. 833, inciso IV do CPC aduz que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Já o §2º aduz que “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3º.

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no aludido dispositivo legal subsume-se ao princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio de que a execução deve processar-se da forma menos gravosa ao devedor, impossibilitando a viabilidade de sua sobrevivência, motivos pelos quais, a princípio, não deve ser flexibilizada.

De ressaltar, que a modulação da impenhorabilidade das verbas salariais deve ser considerada, tão somente, quanto a recebimentos mensais vultosos que, por si só, de maneira presumida, permite se inferir pela suficiência da verba remanescente para acobertar as despesas que garantam a dignidade da pessoa, o que não ocorre na espécie.

No caso em apreço, tem-se que a pretensão da parte agravante deve ser acolhida, pois inexiste nos autos prova de que ela aufere rendas superiores a 50 salários-mínimos mensais. Logo, não deve ser afastada a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC.

Por outro lado, há
URGÊNCIA NO PEDIDO (PERIGO DA DEMORA
), tendo em vista a penhora poderá recair na aposentadoria dos recorrentes.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO UNANIMIDADE. (TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007- 12-13, Publicado em 2007-12-18)

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...).

Dito isto, concluo inexistir a contradição apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação.
O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024